Tribunal: TJSP
Processo: 1018025-70.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
r. Falecimento da contratante. Beneficiários que postularam o recebimento dos valores que não foram pagos pela Ré. Ré que ingressou com ação de consignação em pagamento após a propositura da ação e após a citação realizou o depósito do exato montante pretendido na ação de cobrança, nos autos da consignatória. Sentença de procedência. Apelação sob alegação de bis in idem. Impossibilidade. A Ré, mesmo ciente da existência da demanda de cobrança ingressou com ação de consignação depositando o valor total do litígio naqueles autos. Ausência de comunicação da existência da demanda e contestação do feito sob alegação de que o valor seria indevido. Conduta temerária que impõe a aplicação do princípio 'venire contra factum proprium'. Vedação de alegação da própria torpeza em benefício do praticante do ato. Ré que deve realizar o pagamento da dívida ou postular naqueles autos a transferência dos valores para os autos da ação de cobrança. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1018025-70.2019.8.26.0554; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

30/04/2021

Ementa:

Apelação. Ação de cobrança. Plano de previdência complementar. Falecimento da contratante. Beneficiários que postularam o recebimento dos valores que não foram pagos pela Ré. Ré que ingressou com ação de consignação em pagamento após a propositura da ação e após a citação realizou o depósito do exato montante pretendido na ação de cobrança, nos autos da consignatória. Sentença de procedência.

Ementa:

Apelação. Ação de cobrança. Plano de previdência complementar. Falecimento da contratante. Beneficiários que postularam o recebimento dos valores que não foram pagos pela Ré. Ré que ingressou com ação de consignação em pagamento após a propositura da ação e após a citação realizou o depósito do exato montante pretendido na ação de cobrança, nos autos da consignatória. Sentença de procedência. Apelação sob alegação de bis in idem. Impossibilidade. A Ré, mesmo ciente da existência da demanda de cobrança ingressou com ação de consignação depositando o valor total do litígio naqueles autos. Ausência de comunicação da existência da demanda e contestação do feito sob alegação de que o valor seria indevido. Conduta temerária que impõe a aplicação do princípio 'venire contra factum proprium'. Vedação de alegação da própria torpeza em benefício do praticante do ato. Ré que deve realizar o pagamento da dívida ou postular naqueles autos a transferência dos valores para os autos da ação de cobrança. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO